Tribunal: TJDFT
Processo: 0003358-04.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003358-04.2014.8.07.0004 RECORRENTE: ESPÓLIO DE GILBERTO FERNANDES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA FERNANDES ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. OUTORGA UXÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO PREVISÃO NO ROL DO ART. 1647 DO CÓDIGO CIVIL. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 1046/50. IMPOSSIBILIDADE. AB-ROGAÇÃO PELA LEI 8112/90. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. INSUBSISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM MULTA E JUROS. INOCORRÊNCIA. SEGURO EM CASO DE MORTE. NÃO PREVISÃO CONTRATUAL.. 1. Deve ser rejeitada preliminar de cerceamento de defesa diante de sentença que observou contraditório e ampla defesa, além de atentar-se para os artigos 93, IX, CF e artigo 371, CPC. As alegações apresentadas na inicial são passíveis de ser analisadas por documentos já juntados aos autos, feito suficientemente instruído. 2. “2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.” (AgInt no REsp 1730186/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018). 2.1. Na hipótese em comento, o Banco requerente e o requerido (de cujus) firmaram “Contrato de Abertura de crédito rotativo – CDC AUTOMÁTICO”, no valor de R$228.467,23, com data de crédito em 29/4/2010, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas; vencimento da última previsto para abril de 2018 (termo a quo para contagem de prescrição). A “ação ordinária condenatória” foi ajuizada em 11/04/2014 pela instituição financeira apelada, prazo prescricional quinquenal que se completaria em abril 2023. Alegação de prescrição afastada. 3. Não há falar em nulidade do contrato por não ter havido outorga uxória para contratação de empréstimo bancário se tal hipótese não está prevista no rol do artigo 1647 do Código Civil. 4. “7. Segundo a jurisprudência do STJ, houve a ab-rogação tácita ou indireta da Lei 1.046/50 pela Lei 8.112/90, pois esta tratou, inteiramente, da matéria contida naquela, afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico.” (REsp 1753135/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 4.1. Não há falar em extinção da dívida com o falecimento do de cujus conforme art. 16 da Lei 1.046/50, que era servidor público federal. 5. Insubsistente a alegada abusividade da multa contratual se multa sequer foi cobrada pelo Banco, multa não constante da planilha juntada na inicial. Também não há falar em abusividade de taxa de juros aplicada em 1,37% ao mês. 5.1. Pactuação de juros por parte de instituição financeira não se encontra atrelada aos limites da Lei de Usura (STF - Enunciado 596), nem esbarra em disposição constitucional (STF - Súmula 648: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar”.). 5.2. Além disto, não carreados aos autos documentos comprobatórios da alegada superioridade de taxas de juros mensais de 1,37 às taxas médias de mercado para a mesma espécie de crédito, ou mesmo superioridade às taxas médias praticadas pelo próprio Banco apelado à época da contratação. Deve, pois, prevalecer o que celebrado entre as partes. 6. Igualmente insubsistente a alegada capitalização de juros: o contrato foi celebrado em 29/4/2010, e, como bem definido em sentença, “nos contratos celebrados com instituições financeiras, desde a edição da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, em 31 de março de 2000, reeditada sob o n° 2.170- 36/2001 pela EC 32/2001, vem sendo permitida a capitalização de juros”. Conformidade com as Súmulas 539 e 541 do STJ. 7. Da planilha “Demonstrativo de Conta Vinculada” juntada aos autos pelo Banco apelado-requerente não se extrai cumulação da comissão de permanência com multa contratual ou taxa de juros, razão pela qual cobrança devida. 8. A alegada existência de seguro em caso de morte não encontra respaldo no contrato juntado nos presentes autos, no qual previsto tão somente “Seguro Proteção Ouro”, que possibilita indenização ao segurado em caso de perda, roubo, furto ou extravio de cartão de crédito, conforme informações extraídas do site do Banco do Brasil. 9. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa e alegação de prescrição rejeitadas e, no mérito, apelo desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida; b) artigos 240 e 487, ambos do CPC, defendendo o reconhecimento da prescrição da pretensão; c) artigo 1.647 do Código Civil, asseverando a nulidade do contrato celebrado por ausência de outorga uxória; d) artigos 489 e 1.022, ambos da lei processual civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e) artigos 6°, 51, inciso VI e §1°, incisos I e II, e 39, inciso V, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que deve ser aplicada a legislação consumerista para reconhecer a abusividade das taxas de juros contratuais; f) artigo 16 da Lei 1.046/1950, reverberando que a dívida de empréstimo consignado em folha de pagamento se extingue com o falecimento do devedor; g) artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação e fundamentação da intenção protelatória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, hão há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. De fato, cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2. Na hipótese dos autos, conforme destacado pelo Tribunal de Justiça, a própria parte, ora recorrente, afirmou que não tinha nada a opor quanto ao julgamento antecipado da lide. 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, quanto à ausência de cerceamento de defesa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice do Enunciado n.o 7/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1875724/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/11/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 16 da Lei 1.046/1950; 240 e 487, estes do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora nesses pontos também se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALHA. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORTE DO CONSIGNANTE. LEI No 1.046/1950. REVOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 3. Na hipótese, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o óbito do devedor consignante não extingue a dívida por ele contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do Código Civil). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1813321/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/8/2021). AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. 1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência do STJ já decidiu que a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa contratual para o percentual de 2% (dois por cento), como definida no Código de Defesa do Consumidor. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1764476/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.647 do Código Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Não há falar em nulidade do contrato por não ter havido outorga uxória para contratação de empréstimo bancário se tal hipótese não está prevista no rol do artigo 1647 do Código Civil” (vide ementa). Desse modo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O apelo especial igualmente não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 489 e 1.022, ambos da lei processual civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Igual sorte colhe o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 6°, 51, inciso VI e §1°, incisos I e II, e 39, inciso V, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao afastar a alegada abusividade do contrato decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, o apelo especial também não prospera quanto à alegada violação ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, porquanto “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é correta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Assim, para ultrapassar a conclusão assentada no aresto recorrido, seria necessário o reexame das circunstâncias fáticas da causa, esbarrando a pretensão no óbice da referida Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1588495/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010